Tribunal: TJSP
Processo: 0011776-73.2020.8.26.0041
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Guilherme de Souza Nucci
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-11-14
Data de publicação: 2020-11-14

Ementa:
Agravo em execução. Decisão que indeferiu pedido de progressão ao regime semiaberto. Insurgência defensiva. Reeducando, reincidente, ostentando diversas condenações por delitos patrimoniais e tráfico de drogas. Término previsto para 2024. Histórico prisional conturbado, tendo voltado a delinquir em todas as oportunidades em que recebeu a liberdade provisória ou livramento condicional. Outrossim,

Ementa:
Agravo em execução. Decisão que indeferiu pedido de progressão ao regime semiaberto. Insurgência defensiva. Reeducando, reincidente, ostentando diversas condenações por delitos patrimoniais e tráfico de drogas. Término previsto para 2024. Histórico prisional conturbado, tendo voltado a delinquir em todas as oportunidades em que recebeu a liberdade provisória ou livramento condicional. Outrossim, quando progredido anteriormente ao semiaberto, empreendeu fuga. Exame criminológico desfavorável, indicando ausência de maturidade. Reeducando que não exerce atividade laborativa ou educacional. Peculiaridades do caso concreto que denotam a insuficiência do regime intermediário. Agravo improvido.